Tribunal: TJMT
Processo: 1015231-96.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015231-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBI GOTLIB KELM - CPF: 431.414.479-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BAPTISTA COMERCIO - CNPJ: 02.043.015/0001-62 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (AGRAVADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CLÁUSULAS POTENCIALMENTE ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TARIFAS NÃO ESPECIFICADAS – NEGATIVAÇÃO E PROTESTO – RISCO À ATIVIDADE COMERCIAL – SÚMULA 380 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – PRESENÇA PARCIAL DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO GRAVE E PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É admissível a concessão de tutela provisória recursal para suspender a negativação e o protesto de título vinculado a contrato bancário, quando presentes elementos indicativos de cláusulas abusivas, como capitalização mensal não pactuada e encargos acima da média de mercado, especialmente quando a manutenção dos atos de cobrança comprometer a continuidade da atividade empresarial da agravante.

A ausência de depósito do valor incontroverso inviabiliza a suspensão integral da exigibilidade da dívida, conforme a Súmula 380 do STJ.

Tutela parcialmente deferida para impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes e a efetivação de protesto, sem suspender as cobranças contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA BAPTISTA COMÉRCIO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE JUROS ABUSIVOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL nº 1008357-89.2025.8.11.0002, que ajuizou contra ITAÚ UNIBANCO S/A indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante.

Consta dos autos que a parte recorrente contratou junto ao banco agravado uma operação de crédito no valor de R$ 359.000,00, parcelada em 48 prestações mensais de R$ 11.569,85, totalizando R$ 555.352,80 ao final do contrato. Afirma ter adimplido 33 parcelas, no valor de R$ 381.805,05, remanescendo em aberto 15 parcelas, que totalizam R$ 173.547,75.

A agravante alega a existência de cláusulas abusivas, como a capitalização mensal dos juros sem pactuação expressa, cobrança de tarifa de contratação e aplicação de encargos acima da média de mercado, conforme dados do BACEN.

Sustenta que está sendo cobrada por valores excessivos e que, mesmo após significativa amortização da dívida, permanece sob ameaça de inscrição nos cadastros de inadimplentes, além de sofrer débitos automáticos que inviabilizam o funcionamento de sua empresa, voltada ao comércio local.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, a sustação de protesto e a abstenção de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento final do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar parcialmente deferida no ID 287511860.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 289680851 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar em parte.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

A propósito, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

“...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

“Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.”

Pois bem.

In casu
, observa-se que a agravante alega, com base em documentos, a existência de cláusulas possivelmente abusivas no contrato bancário, especialmente no que diz respeito à capitalização de juros composta (anatocismo) e à onerosidade excessiva, além da falta de clareza nas tarifas contratadas, o que se harmoniza com os princípios da boa-fé e da transparência nas relações consumeristas (CDC, arts. 6º, III, e 51).

É consolidado o entendimento no sentido de que é abusiva a capitalização mensal de juros quando não pactuada de forma expressa e destacada no contrato.

No que tange ao
periculum in mora,
a continuidade dos débitos automáticos e a iminente inscrição da empresa nos órgãos restritivos de crédito revelam risco concreto e imediato à atividade econômica da agravante, cujo funcionamento depende de capital de giro e credibilidade no mercado.

A negativação, neste contexto, comprometeria o exercício regular da atividade empresarial.

Contudo, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 380 do STJ, a propositura de ação revisional, por si só, não afasta a mora, salvo mediante depósito do valor incontroverso, o que não foi feito nos autos.

Dessa forma, não se revela possível suspender integralmente a exigibilidade da dívida ou impedir totalmente a cobrança de valores vencidos.

Todavia, diante da razoabilidade das alegações e da existência de dúvida séria quanto à legalidade de parte dos encargos, cabe, de forma excepcional, sustar eventuais atos que possam comprometer de forma irreversível a atividade comercial da agravante, como a negativação e o protesto, até deliberação de mérito.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o agravado se abstenha de promover ou manter a inscrição da agravante nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA e similares) e de protestar o título objeto do contrato em discussão, até ulterior deliberação.

Confirmo a liminar de ID 287511860.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025